Tribunal: TJPA
Processo: 0802217-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802217-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO FLAVIO MIRANDA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802217-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO FLAVIO MIRANDA DA SILVA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: QUEIROZ CAVALCANTI ADVOGADOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I – Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado. O agravante requereu limitação de descontos, depósito parcial das parcelas, e suspensão de negativação.

II – A questão em debate restringe-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada: probabilidade do direito e perigo de dano.

III – Ausente demonstração de abusividade manifesta nas cláusulas contratuais ou distorção relevante das taxas pactuadas em relação à média de mercado, não há respaldo para intervenção judicial liminar, da forma requerida pela agravante.

IV – Consoante entendimento consolidado do STJ (Súmula 380), o ajuizamento de ação revisional não afasta, por si só, os efeitos da mora contratual, tampouco impede a negativação do nome do devedor.

V – Mantém-se, portanto, a decisão agravada. Recurso conhecido, mas desprovido

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802217-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO FLAVIO MIRANDA DA SILVA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: QUEIROZ CAVALCANTI ADVOGADOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Flavio Miranda da Silva em face da decisão proferida nos autos da Ação Revisional de nº 0817645-83.2024.8.14.0006, que tramitam na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, proposta contra Banco Santander (Brasil) S.A.

O agravante sustenta que firmou contrato de empréstimo pessoal consignado com o agravado, sendo que as parcelas mensais, debitadas diretamente em conta, possuem valor de R$ 968,76 (novecentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos). Aduz a existência de cláusulas abusivas e requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de limitar os descontos mensais ao valor de R$ 614,98 (seiscentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), autorizar o depósito judicial desse valor, impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e fixar multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento.

Alega que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, de forma contrária à jurisprudência e à realidade contratual apresentada. Reforça que está apenas buscando pagar o que entende devido, com base na taxa média de mercado, e que a manutenção dos descontos integrais causa prejuízo irreparável.

Requer ao final, o provimento do agravo de instrumento.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, pois não há comprovação de ilegalidade nas cláusulas contratuais. Ao final, requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802217-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO FLAVIO MIRANDA DA SILVA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: QUEIROZ CAVALCANTI ADVOGADOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Estando o recurso apto a julgamento, passo a apreciá-lo.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Conforme estabelecido pelo artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessário que estejam presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, o agravante não logrou demonstrar, com os documentos que instruem o recurso, elementos concretos que justifiquem a redução dos valores das parcelas contratadas nem tampouco a existência de abusividades que autorizem, desde logo, a intervenção judicial nos termos requeridos.

A pretensão de limitar os descontos contratuais ao valor de R$ 614,98 (seiscentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), sob fundamento de que esse seria o montante "incontroverso", não encontra respaldo legal quando ausente qualquer indício de nulidade contratual manifesta. O valor contratado, tal como pactuado entre as partes, deve ser cumprido até que haja decisão judicial definitiva em sentido contrário.

Ressalte-se que o simples ajuizamento de ação revisional não é suficiente para afastar os efeitos da mora, tampouco impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, sendo imprescindível a demonstração de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

Súmula 380 -

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Outrossim, não se verifica, a princípio, abusividade na taxa de juros aplicada no contrato em questão. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se como referencial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo considerada abusiva, em regra, a taxa que excede uma vez e meia tal média. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A
taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No caso em apreço, não se verifica, à priori, a alegada abusividade, uma vez que demonstrado que o contrato firmado estipulou taxa de juros de 2,63% ao mês e 35,36% ao ano. Enquanto que a média de mercado se fixou em 2,23% ao mês e 30,31% ao ano (período de 09/08/2021 a 13/08/2021 - crédito pessoal consignado privado - pré-fixado). Assim, ausentes os requisitos legais para concessão da medida urgente, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2025